Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO PRESCRITA. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL.
I – A inscrição do nome do autor na plataforma digital de negociação de obrigações prescritas, Serasa Limpa Nome, não causa automática lesão aos direitos de personalidade e, nos autos, não há prova de que o autor tenha sofrido danos, por consequência, improcede o pedido de reparação moral.
II - Apelação desprovida.